Tribunal: TJSP
Processo: 1007942-20.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Autora que requer o arbitramento de honorários em razão de serviços advocatícios prestados à ré. Sentença de procedência. Apelos de ambas as partes.
1. Prevenção aos autos no 1000704-81.2022.8.26.0565. Não ocorrência. Processos que versam sobre arbitramento de honorários decorrentes de prestação de serviços

Ementa:

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Autora que requer o arbitramento de honorários em razão de serviços advocatícios prestados à ré. Sentença de procedência. Apelos de ambas as partes.
1. Prevenção aos autos no 1000704-81.2022.8.26.0565. Não ocorrência. Processos que versam sobre arbitramento de honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios em processos de diferentes objetos, destarte envolverem as mesmas partes. Ausência de conexão entre os feitos. Precedentes do Órgão Especial deste E. Tribunal. Prevenção não reconhecida.
2. Preliminar de cerceamento de defesa e nulidade por ausência de decisão saneadora. O juiz é o destinatário final das provas que servem à formação da sua convicção sobre a demanda. Poder-dever de indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias para o desfecho da causa. Inteligência do art. 370 do Código de Processo Civil. Suficiência das provas constantes nos autos para o deslinde do feito. Ademais, art. 357 do CPC expresso ao condicionar o saneamento do processo à ausência de ocorrência de extinção do feito ou julgamento antecipado do mérito. Ausência de nulidade por cerceamento de defesa ou ausência de decisão saneadora. Preliminar afastada.
3. Mérito. Relação jurídica entre as partes incontroversa. Autora que foi contratada pela ré mediante assinatura de instrumento escrito para prestar assessoria jurídica e atuar em processos licitatórios e administrativos, com contraprestação fixa. Escopo do contrato que não englobava o ajuizamento de ação e a representação judicial da ré. Atuação da requerente incontroversa. Honorários advocatícios que são devidos à autora, mediante arbitramento, nos termos do art. 22, §2, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil). Valor dos honorários advocatícios. Percentual adequadamente fixado pelo MM. Juízo a quo sobre o benefício econômico obtido pela cliente, proporcional aos trabalhos desempenhados, e dentro dos limites éticos estabelecidos pelo Tribunal de Ética da OAB/SP. Sentença mantida neste quesito.
4. Liquidação da condenação. Desnecessidade. Honorários que devem ser calculados sobre o benefício econômico obtido pela ré na ação judicial patrocinada pela autora. Sentença alterada neste quesito.
5. Recurso da ré não provido, e recurso da autora provido.